Tribunal: TJDFT
Processo: 0749945-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO. REDE SOCIAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Diante de aparente colisão de direitos fundamentais, a doutrina recomenda a incidência dos princípios da harmonização ou da concordância prática, defendendo que se adote solução, por meio de processo de hermenêutica, que não negue a existência de qualquer deles.
3. A livre manifestação de pensamento somente deve ser reputada ilícita, sujeita a restrição, na hipótese de evidente abuso, sob pena de negação do próprio direito.
4. A pretensão de retirar conteúdo da internet e de abster a publicação de novas postagens semelhantes pelo demandado, sob alegação de ofensa à honra e à imagem do requerente, é medida extrema que requer incursão no mérito da prova, sob o crivo do contraditório, sobretudo na hipótese em que, nas publicações reputadas ilícitas, não houve individualização sobre a quem se referiram.
5. Necessidade de incursão em elementos de prova que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência, requerida na origem.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.